Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARTICIPAÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO QUALIFICADO E CRIME AMBIENTAL DE ALTERAR O ASPECTO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO QUALIFICADO RECONHECIDA. MERO ADQUIRENTE DE LOTE EM TERRENO IRREGULAR. SUJEITO PASSIVO DO CRIME. CRIME AMBIENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS AMBIENTAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência pátria a discussão sobre a inépcia da denúncia se torna preclusa com a prolação da sentença. Isso porque, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal, não havendo mais sentido em se analisar eventual higidez da denúncia, avaliação típica de cognição sumária, pois já foi feita análise verticalizada do acervo probatório. Em outras palavras, proferida a sentença, não cabe mais ataque à denúncia, mas, sim, à própria sentença que julgou procedente pretensão punitiva.
2. A conduta de adquirir lote irregular, por si só, não se subsome à conduta tipificada no artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II, c/c artigo 51, ambos da Lei n.o 6.766/1979 (participação em parcelamento irregular do solo urbano qualificado), pois o adquirente é, em verdade, sujeito passivo mediato do crime, não havendo nexo causal entre a sua conduta e a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal.
3. As provas amealhadas aos autos comprovam que o apelante, em unidade de desígnios com o codenunciado, alterou o aspecto de local especialmente protegido por lei, em razão de seu valor ecológico, ao promover o aterro de um lote com cerca de 40 m3 (quarenta metros cúbicos) de resíduos da construção civil (entulho), o qual está situado às margens de um curso d ́água tributário do córrego Vicente Pires e em área preservação permanente – APP.
4. Inviável acolher o pleito absolutório fundado no alegado erro de proibição, porquanto a Defesa não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal e, portanto, não produziu qualquer elemento de prova no sentido de que o apelante não detinha a potencial consciência da proibição de realizar o aterramento da área descrita na denúncia.
5. Quanto à aplicação da pena, embora a Defesa tenha postulado a sua reforma de forma genérica, não há o que se alterar, pois os dispositivos legais pertinentes foram bem aplicados à espécie.
6. O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser mantido no semiaberto, diante do quantum da reprimenda, dos antecedentes e da reincidência ostentada pelo apelante, com fulcro no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Inviável a exclusão ou a redução da condenação à reparação dos danos causados pelo crime ambiental, porquanto a condenação à reparação dos danos ambientais se mostra adequada e proporcional à conduta delitiva do apelante. Ademais, os três requisitos cumulativos apontados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: (i) o pedido expresso na inicial; (ii) a indicação do montante pretendido; e, por fim, (iii) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, encontram-se atendidos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o apelante do crime descrito no artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II, c/c artigo 51, ambos da Lei n.o 6.766/1979 (participação em parcelamento irregular do solo urbano qualificado), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantida a sua condenação como incurso no artigo 63 da Lei n.o 9.605/1998 (alterar o aspecto de local especialmente protegido sem autorização da autoridade competente), à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto e a fixação do valor indenizatório mínimo de R$ 30.675,40 (trinta mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).